Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707912-47.2019.8.07.0009 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NATUREZA DOS PEDIDOS. PRAZOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Nos casos de vício na construção de edificações, a jurisprudência tem entendido que os prazos de prescrição/decadência devem ser aplicados de acordo com a natureza do pedido. 3. Reconhece-se a decadência do direito do consumidor em requerer a reexecução do serviço após o prazo de 90 dias da descoberta do defeito (CDC, art. 26, II, § 3o, c/c art. 20). 4. O pedido de indenização dos prejuízos decorrentes do vício construtivo prescreve em 10 anos (CC, art. 205) ante a ausência de prazo específico previsto na legislação. 5. A impugnação genérica do laudo pericial, sem qualquer indicação concreta de suas deficiências ou inadequações técnicas, é insuficiente para invalidá-lo como meio de prova apto a fundamentar a decisão do juízo. 6. Constatada a falha na construção, a construtora é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 355, inciso I, e 480, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que o feito não poderia ter sofrido julgamento antecipado da lide, porquanto necessária a produção de uma nova prova pericial para dirimir dúvidas remanescentes, sob pena de configurar evidente cerceamento do seu direito de defesa; b) artigo 422 do Código Civil, afirmando que toda a documentação colacionada aos presentes autos demonstram que sempre se portou com lealdade e boa-fé no cumprimento de suas obrigações contratuais, de maneira que também competia à parte contrária agir do mesmo modo, fazendo o que estivesse ao seu alcance para amenizar os problemas indicados, seja por meio da manutenção preventiva, a qual não foi verificada, seja por meio de reparos realizados unilateralmente, em razão do suposto desplacamento. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 25969661 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 355, inciso I, e 480, ambos do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os diversos documentos juntados são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, sobretudo porque foi instaurado procedimento para a produção antecipada de provas (proc. no 0704531-02.2017.8.07.0009), prevista nos arts. 381 a 383 do CPC” (ID. 23313003 - Pág. 1). “A apelante, contudo, não descreve os aspectos técnicos que teriam sido desrespeitados na realização da perícia ou os procedimentos que deveriam ter sido adotados para uma efetiva análise das condições da fachada do edifício [...] Não há elementos que indiquem que o perito tenha agido sem isenção e imparcialidade [...] Não se pode, pois, falar em prova inócua. O laudo pericial produzido nos autos do processo no 0704531-02.2017.8.07.0009 pode ser utilizado como elemento probatório desta” (ID. 23313003 - Pág. 2). “O laudo claramente atesta a existência de falha na construção, o que comprova a responsabilidade da apelante [...] A apelante não comprova falha na manutenção pelo apelado, tampouco outra causa que afaste a sua responsabilidade pelos vícios constatados [...] Por fim, como a ação foi proposta cinco meses após a constatação pericial dos vícios, afasto a aplicação do instituto duty to mitigate the loss” (ID. 23313003 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 25969661 - Pág. 21). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016